Tribunal: TJBA
Processo: 8049525-28.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049525-28.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: HILDA REIS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

V

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POUPANÇA. EXPURGOS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
EXCLUSÃO DAS AÇÕES EM SEDE EXECUTIVA E AS QUE SE ENCONTRASSEM EM FASE INSTRUTÓRIA.

ILEGITI
IMIDADE PASSIVA. AGRAVANTE. BANCO SUCESSOR DOS ATIVOS E PASSIVOS REMANESCENTES. OBRIGAÇÃO DE FORNECER OS EXTRATOS SOLICITADOS RECONHECIDA
. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – O Banco Bradesco é sucessor da instituição bancária de origem, assumido as operações bancárias e passando a administrar as contas que pertenciam aos bancos antecessores. Assim, configura-se como parte legítima para responder a ação originária e para fornecer os extratos solicitados pela Acionante.

II – De acordo com precedentes do STF, nos processos em que se discute o pagamento de expurgos decorrentes das diferenças relativas às cadernetas de poupança, exclui-se da ordem de suspensão processual as ações em fase executiva e as que se encontram em fase instrutória (ADPF 165 e TEMAS 264 e 265).

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
.
8049525-28.2022.8.05.0000
, em que figuram como
A
gravante
o BANCO BRADESCO S/A e como
A
gravado
HILDA REIS CAMPOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA